Tribunal: STF
Processo: ARE 1413216
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento assim ementado (doc. 11):



    “EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2º, INCISO II, DA LEI 8.137/90, C.C. O ART. 71, DO CP). 



    APELO DEFENSIVO - ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, BUSCADA A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 



    INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, OBSERVADOS OS DITAMES DA LEI 12.234/2010 - LAPSO EXTINTIVO DA PUNIBILIDADE NÃO DECORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS PREVISTOS PRELIMINAR REJEITADA. 



    DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS - DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA DOS RÉUS, EFETIVOS ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE CONTRIBUINTE, DE NÃO PROCEDER, REITERADAMENTE, AO ADIMPLEMENTO DE TRIBUTO DECLARADO - INEQUÍVOCA SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO, EVIDENCIADO O DOLO CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES, BEM COMPROVADA A MAJORANTE DESCRITA NA DENÚNCIA - DOSAGEM DAS PENAS CORRETA - PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO SUFICIENTE, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL ADEQUADO E DEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL - RECURSO DESPROVIDO.”



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (doc. 15).



    Interposto apelo extremo, com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende que o acórdão violou dispositivos constitucionais (art. 5º, LIV, LV, LVI e LVV, da CF/88) e requer ao final o seu provimento, “ para a correta aplicação do direito, sendo totalmente reformados a r. sentença e os V. Acórdãos recorridos, com o julgamento de improcedência total da presente ação penal, e, consequentemente, com a absolvição do recorrente, pois o crime em testilha não se processa na modalidade culposa.” (doc. 28).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo com base nos Tema 660 desta SUPREMA CORTE e o inadmitiu, quanto às demais questões, em razão da (a) incidência das Súmulas 279, 282, 284 e 365 do STF; e (b) alegada ofensa ser meramente reflexa ao texto constitucional (doc. 21).



    No Agravo, a parte recorrente aduz, em síntese: (a) “a matéria arguida fora prequestionada quando da interposição dos Embargos de Declaração junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, encontrando-se, portanto, prequestionada.”; e (b) “em razão da importância da matéria ora aduzida, tratando-se de violação direta à Constituição Federal, está presente, portanto, a demonstração de que a questão posta nos autos é relevante, do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que esta discussão ultrapassa os limites dos interesses das partes, atingindo o interesse público, eis que é interesse do Estado e sua obrigação a manutenção e a garantia dos direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal.”. No mais, reitera as razões de mérito anteriormente expendidas (doc. 39).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destaca o Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa à matéria veiculada no Tema 660, inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Como destacado pelo Parquet Estadual, em sua contraminuta ao Agravo (doc. 25), “o recurso não se referiu de maneira especificada a todos fundamentos da decisão agravada com os quais não estaria de acordo, tendo se limitado a repetir os argumentos meritórios do recurso especial cujo conhecimento foi denegado, o que inviabiliza o conhecimento do recurso ora rebatido.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente